Tribunal: STF
Processo: ARE 1464728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS - Pretensão do autor voltada ao recálculo dos débitos relacionados aos AIIM nºs 4032437-0, 2098308-1 e 52705, objeto dos PEP's nºs 20306848-6, 20305841-3 e 20088752-1, tendo em vista os juros de mora e os acréscimos financeiros terem sido calculados em índices superiores à Taxa Selic, bem como que as parcelas vincendas sejam quitadas parcialmente como que foi pago a maior - Sentença de procedência prolatada pelo juízo de primeiro grau - Decisório que merece parcial reforma - Adesão do demandante no programa de parcelamento que não afasta a jurisdição Tema nº 375 do E. STJ - Juros moratórios aplicados em sede de consolidação dos débitos que utilizaram a lei estadual nº 13.918/09, cuja inconstitucionalidade já fora reconhecida pelo C. Órgão Especial desta E. Corte Bandeirante no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0170909-61.2012.8.26.0000 - Acréscimos financeiros estabelecidos pelos decretos estaduais nºs 60.444/2014 e 62.709/2017 que superam o valor da Taxa Selic, encontrando-se em desacordo com o entendimento firmado pelo C. Órgão Especial desta E. Corte de Justiça no bojo da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000 Amortização dos valores pagos a maior nos PEP's nºs 20306848-6 e 20088752-1 em relação ao montante ainda devido no que concerne aos próprios débitos que confere efetividade à ordem judicial de excluir do crédito tributário os juros de mora excessivos - Impossibilidade de compensação de valores pagos indevidamente no PEP nº 20305841-3 em parcelamentos distintos em razão de ausência de previsão legal - Precedentes do E. STJ, desta E. Corte Bandeirante e desta C. Câmara de Direito Público Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXVI; 22, VI; 24, I, §§ 1º a 4º; 155, § 2º, XII, alínea “g” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1216078 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1062), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 22/10/2019.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente